Tribunal: TJDFT
Processo: 0713217-86.2017.8.07.0007
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. ART. 1.022, DO CPC. ERRO MATERIAL. OCORRÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CAUSA NÃO IRRISÓRIO OU INEXPRESSIVO. INAPLICABILIDADE DO ART. 85, § 8o, DO CPC. FIXAÇÃO COM BASE NO ART. 85, § 2o, DO CPC. EMBARGOS PROVIDOS.
1. De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração quando houver, em qualquer decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão, ou, ainda, para corrigir erro material. Não têm, portanto, a finalidade de substituir o acórdão embargado, nem tampouco sanar os fundamentos de uma decisão.
2. Nas demandas em que foi atribuído valor inexpressivo economicamente à causa, o arbitramento dos honorários advocatícios sucumbenciais deve ser realizado com fundamento no art. 85, § 8o, do CPC. No entanto, não se pode considerar o valor atribuído à causa, de R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais), inexpressivo ou irrisório. Desse modo, os honorários devem ser fixados entre o mínimo de dez por cento (10%) e o máximo de vinte por cento (20%) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.
3. Embargos declaratórios providos.